Tribunal: TJDFT
Processo: 0702717-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702717-74.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ALBERTINA ROSA JUNIA BRAGANCA BARBOSA RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. MANDADO DE CITAÇÃO. CERTIDÃO. OFICIAL DE JUSTIÇA. FÉ PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO ANTE A NÃO DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PARTE CITADA. 1. A certidão exarada por Oficial de Justiça é ato que goza de presunção de veracidade, ante a fé pública conferida a referido Serventuário da Justiça. 2. Se não há dúvida quanto a efetividade da citação, a ausência de documentos digitalizados, na forma do quanto previsto no art. 47 do Provimento 12, de 17 de agosto de 2017 – TJDFT, não ilide o ato processual, sobretudo se não demonstrado qualquer prejuízo à parte. 3. Agravo conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 231, inciso II, do Código de Processo Civil; e 3o da Lei 11.419/2016, sustentando a nulidade da contagem de prazo diante da ausência de juntada de documentos que comprovem sua citação. Aduz violação à segurança jurídica processual. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir, porquanto, segundo entendimento adotado pela Corte Superior, “A não indicação da alínea do dispositivo constitucional autorizador da interposição do recurso especial evidencia a deficiência das razões do mesmo, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF. Precedentes” (AgInt no AREsp 1352852/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/4/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1479509/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 22/11/2019. Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010